Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-87.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800447-87.2024.8.14.0085

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: FRANCISCA ABREU GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática proferida em Apelação Cível, a qual havia reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, confirmando os demais termos da sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual, determinou a devolução em dobro dos valores descontados sob a rubrica “Sabemi”, aplicou juros pela taxa SELIC, deferiu tutela para cessação dos descontos e fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico, com gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171/2024; (ii) verificar se houve omissão na análise da existência de contrato e da licitude da conduta da embargante; (iii) examinar a alegação de desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; e (iv) definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes do recurso, incluindo a inexistência de contrato válido e a configuração de dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

A aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ e permanece válida para débitos anteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que tem efeitos prospectivos.

A tese de boa-fé contratual não se sustenta diante da ausência de prova da anuência da parte consumidora, sendo inaplicável a alegação de exercício regular de direito nos termos dos arts. 186 e 188 do CC.

A rediscussão do valor arbitrado a título de danos morais extrapola os limites dos embargos de declaração e não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito nem à veiculação de inconformismo com o julgamento, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

A interposição infundada de embargos declaratórios com finalidade protelatória pode ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da inexistência de relação contratual e a condenação à repetição em dobro do indébito não configuram omissão ou contradição quando devidamente fundamentados no acórdão.

A taxa SELIC continua aplicável como índice de correção monetária e juros para débitos anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024.

O valor fixado a título de danos morais, quando fundado em jurisprudência consolidada e nas circunstâncias do caso, não pode ser rediscutido em sede de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem comportam efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 188, 389 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único; LINDB, art. 6º; CF/1988, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020.

CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800447-87.2024.8.14.0085
; Embargante:
SABEMI SEGURADORA S.A.
; Embargada:
FRANCISCA ABREU GONZAGA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na forma do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
em face de acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800447-87.2024.8.14.0085, que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que havia dado
parcial provimento à apelação
apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
, conservando, no mais, os demais termos da sentença.

Na origem, a sentença declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinando a devolução em dobro dos valores descontados com a rubrica “Sabemi”, fixando ainda indenização por danos morais inicialmente em R$ 10.000,00. Reconheceu-se, ainda, a incidência de juros pela taxa SELIC (art. 406 do CC), e deferiu-se a tutela antecipada para suspender as consignações, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico, com suspensão da exigibilidade ante a gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (Id nº 27420123), a embargante sustenta:

(i) contradição e omissão no acórdão quanto à aplicação da
Lei nº 14.905/2024
, a qual alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, instituindo a denominada
“taxa legal”
, cuja metodologia está definida pela
Resolução CMN nº 5.171/2024
, com vigência a partir de 31/08/2024;

(ii) ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais, considerando a existência de contrato e a boa-fé da contratante, à luz dos arts. 186 e 188 do Código Civil, defendendo que os descontos contestados decorreram do exercício regular de direito;

(iii) necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para redução do quantum fixado, de modo a evitar
enriquecimento sem causa
, nos termos do art. 884 do Código Civil e art. 5º, inciso V, da Constituição Federal;

(iv) existência de suposta omissão e contradição na fundamentação do julgado, cuja correção se requer nos presentes aclaratórios, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado cinge-se à alegação de existência de
omissões e contradições
no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, confirmando o decisum monocrático que dera parcial provimento à apelação apenas para
reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00
, mantendo, no mais, a condenação à repetição em dobro do indébito, reconhecimento da inexistência de relação contratual e deferimento da tutela de urgência para cessação dos descontos indevidos.

No mérito, os embargos não comportam acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva e fundamentada todas as questões fáticas e jurídicas submetidas ao colegiado, especialmente quanto à (i) invalidade da contratação por venda fonada sem anuência clara e comprovada, (ii) incidência da repetição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e (iii) configuração do dano moral in re ipsa decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

No tocante à alegação de contradição quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, sustenta a embargante que a decisão teria violado as disposições da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil e instituiu a chamada taxa legal, cuja metodologia foi definida pela Resolução CMN nº 5.171/2024, com vigência a partir de 31/08/2024.

Todavia, não assiste razão à embargante. A questão dos critérios legais para aplicação de juros e correção monetária não foi omitida, tampouco decidida de modo contraditório. O julgado adotou, de forma clara, a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008), cuja aplicação permanece válida para os débitos anteriores à entrada em vigor da novel legislação.

Consoante preceitua o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei nova tem efeito prospectivo, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso da Lei nº 14.905/2024. Assim, os débitos com termo inicial anterior a 31/08/2024 devem seguir os critérios até então vigentes, o que afasta a alegação de contradição ou omissão nesse aspecto.

Quanto à insurgência relacionada ao valor fixado a título de danos morais, a embargante alega desproporcionalidade e enriquecimento sem causa. Contudo, tais fundamentos exorbitam os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, pois visam rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se admite pela via aclaratória. O acórdão embargado consignou, com apoio na jurisprudência dominante do STJ, que os descontos não autorizados sobre benefício previdenciário ensejam dano moral presumido, sendo a quantia de R$ 5.000,00 adequada às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora e da falha na prestação do serviço pela fornecedora.

Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco constituem sucedâneo recursal próprio para impugnar decisões com as quais a parte se mostre inconformada. Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a
rejeição do recurso
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Por fim, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado. A peça impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reapreciação do tema por este Colegiado.

Alerta-se, ainda, à parte embargante que a interposição reiterada e infundada de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, consistente em até dois por cento sobre o valor da causa em caso de nova oposição com igual fundamentação e ausência de vício real na decisão impugnada.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 06/08/2025